Tribunal: STF
Processo: Ext 1013
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-01
Data de publicação: 2007-03-01

Ementa:
EXTRADIÇÃO - FORMA - COMPROMISSO DO ESTADO REQUERENTE. Uma vez
   observada a forma estabelecida na Lei nº 6.815/80, cumpre o
   deferimento da extradição. Os compromissos previstos no artigo 91
   desse diploma podem ser assumidos quando da entrega do
   extraditando.
        EXTRADIÇÃO - DEFESA. Atende ao predicado
   básico das nações livres - a soberania - a limitação da defesa no
   caso de pedido de extradição, não cabendo apreciar a procedência,
   ou não, das imputações feitas no processo em curso no Estado
   requerente.
        EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE - PRESCRIÇÃO DA
   PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA. Uma vez constatada a dupla
   tipicidade, considerada a legislação do Estado requerente e a do
   Brasil, e não incidindo a prescrição sob o duplo ângulo, impõe-se
   o deferimento do pedido de extradição.